Tribunal: STF
Processo: Rcl 67134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Vínculo empregatício entre entregador de mercadorias via aplicativo e empresa administradora da plataforma digital. Matéria afeta a julgamento pela sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.291. Competência do Plenário do STF para solucionar a matéria constitucional no representativo da controvérsia. Uso da reclamação como sucedâneo de recurso, com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A matéria específica controvertida na presente reclamatória teve repercussão geral reconhecida na Suprema Corte (RE nº 1.446.336 ' vinculado ao Tema nº 1.291 da RG), estando pendente de solução de mérito no Plenário do STF. Portanto, a pretensão de submeter a controvérsia à análise do STF na via reclamatória constitui subversão à sistemática de precedentes obrigatórios, em prejuízo à atuação da Corte Constitucional, demandando decisões caso a caso.



    2. Na Justiça Especializada, o trâmite na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária, de modo que tem o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a matéria constitucional dotada de repercussão geral, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    3. No caso concreto, o recurso da competência do TST está pendente de análise naquela Corte, razão pela qual se verifica o uso da reclamação como sucedâneo de recurso adequado ao regular trâmite processual do caso concreto, revelando o caráter preventivo da reclamação, fim para qual não se presta a ação constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.